Tribunal: STF
Processo: HC 247170
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. No caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.